Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição.
3. O crime capitulado no art. 33 da Lei das Drogas (n. 11.343/2006) é doutrinariamente conceituado como crime múltiplo, isto é, o tipo penal comporta diversos núcleos, dentre eles, vender. Diante disso, o crime se consumou no momento da venda, independentemente da quantidade negociada.
4. O elevado potencial ofensivo da substância vendida pelo acusado (crack) justifica a valoração negativa da circunstância relativa à natureza da droga.
5. Não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, quando o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como se a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea.
6. Recurso conhecido e desprovido.